Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem julgamento de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, após o autor não recolher as custas processuais para a expedição de novo mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que resolveu o processo sem análise de mérito, em razão da inércia do autor, violou os princípios processuais da vedação à decisão surpresa, cooperação e economia processual; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas complementares justifica a prolação de sentença resolutiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia do autor em recolher as custas processuais, conforme determinado, caracteriza a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, justificando a resolução do processo sem exame de mérito com base no art. 485, IV, do CPC.
4. Os princípios da cooperação e vedação à decisão surpresa não se aplicam para prolongar indefinidamente o prazo para cumprimento das obrigações processuais do autor, que teve oportunidade razoável de atender à determinação judicial.
5. O fundamento para a resolução do processo fora a falta de recolhimento das custas para a continuidade da ação, o que impediu o regular prosseguimento instrutório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A inércia do autor em cumprir determinação judicial de recolhimento das custas processuais caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, justificando o julgamento sem resolução de mérito.
2. O princípio da vedação à decisão surpresa não se aplica quando a parte teve oportunidade de manifestar-se e cumprir as exigências processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 10; art. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1656061, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1655185, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/01/2023.